Tribunal: TJSP
Processo: 1037493-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação de usucapião – Dilação probatória – Necessidade – Indispensável a apuração do preenchimento dos requisitos, em especial, o termo inicial do exercício da posse – Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos – Sentença anulada para o prosseguimento da instrução - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037493-16.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
DIEGO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VICENTE
FERRÃO INCORPORAÇÕES LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037493-16.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto 33008 dact-378
2
Voto no 33008/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1037493-16.2018.8.26.0114 processo digital
Apelante: JOSÉ DIEGO ALVES DA SILVA
Apelado: VICENTE
FERRÃO
INCORPORAÇÕES
LTDA
(MASSA
FALIDA)
Comarca: Campinas 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
EMENTA
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ação de
usucapião Dilação probatória Necessidade
Indispensável a apuração do preenchimento
dos requisitos, em especial, o termo inicial do
exercício da posse
Precedentes desta C.
Câmara em casos idênticos Sentença anulada
para o prosseguimento da instrução - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 422/425, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito
sem resolução do mérito.
Irresignado,
o
autor
apela,
alegando
preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de oitiva das
testemunhas. No mérito, defende que preenche os requisitos necessários
para a declaração de usucapião.
Com a resposta, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037493-16.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto 33008 dact-378
3
O apelo merece acolhida.
Observo que, ao juízo da causa, cabe a
análise do número e espécie de provas a serem produzidas para a
formação de seu livre convencimento, não se vislumbrando a
caracterização de cerceamento de defesa quando houver prova suficiente
para tanto.
Cumpre esclarecer que, no caso dos autos,
a prova testemunhas mostrou-se essencial à solução da lide, não cabendo
sua dispensa.
Trata-se de ação de usucapião em que o
requerente alega preencher os requisitos necessários para configurar a
prescrição aquisição, em especial, o “tempo de posse”.
Assim, necessário perquirir o cumprimento
das exigências legais para a declaração da usucapião.
Em casos idênticos, esta C. Câmara, já
decidiu:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença que extinguiu o processo
sem resolução de mérito, sob o argumento de que não há interesse
processual da parte autora. Irresignação. Alegação de que foram
preenchidos todos os requisitos para reconhecimento da usucapião
especial urbana. Interesse processual caracterizado. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Ocorrência. Divergência em relação ao lapso temporal em que o
imóvel restou ocupado que impõe a necessidade de realização de prova
oral. Anulação da sentença. RECURSO PROVIDO. (Apelação n.
1027714-37.2018.8.26.0114 Rel. Rosangela Telles j. 15.10.2019).
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. Descabimento. Exordial acompanhada de documentos
que constituem início de prova das alegações. Adotada a teoria da
asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037493-16.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto 33008 dact-378
4
afirmações trazidas na petição inicial. A existência do interesse processual
se desdobra no binômio da necessidade da prestação jurisdicional e na
adequação da via eleita. Não se pode ceifar o direito de ação da parte, sob
o argumento de que não há prova dos fatos alegados na exordial, uma vez
que este não é o momento adequado para externar esse raciocínio.
Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
n.
1027656-34.2018.8.26.0114 Rel. Rosangela Telles j. 17.09.2019).
Dessa forma, a sentença deve ser anulada
para o regular prosseguimento da instrução.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para o regular prosseguimento da instrução.
ALVARO PASSOS
Relator